Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-91.2009.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0001156-91.2009.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 406 APELADO: WALDINEA PEREIRA BRITTO, NAYA JULIANA PEREIRA, WALDENIRA PEREIRA BRITTO, VANIA PEREIRA BRITTO CUMARU, WANDERLEY CORREA PERES SOBRINHO Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2.O advogado do apelante não possui procuração nos autos. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 3. Por ora, para que não haja prejuízo, mantenha-se o processo na pauta virtual do dia 6/2/2024. 4. Concluída a diligência, comunique-se a esta Relatoria. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro